Tribunal: STF
Processo: Súmula 648
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 648

A norma do § 3º do art. 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de Lei Complementar.

[{"tipo": "topico", "texto": "ASúmula 648foi convertida naSúmula Vinculante 7.Data de publicação do enunciado:DJde 13-10-2003.Para informações adicionais,clique aqui.Para pesquisar menções a esta súmula no banco de jurisprudência do STF, utilizando o nosso critério de pesquisa,clique aqui."}]